Tribunal: STF
Processo: RE 1452801
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DO MUNICÍPIO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA A SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEM CONCURSO PÚBLICO. SERVIDORA NÃO OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO EFETIVO. BENEFÍCIO DO ABONO DE PERMANÊNCIA CONFERIDO SOMENTE AO SERVIDOR QUE INGRESSA NOS QUADROS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO E OCUPA CARGO EFETIVO, NOS TERMOS DO ART. 40, CAPUT, § 19, DA CF/88. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.” (doc. eletrônico 6, pp. 1 e 2). 



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 40, §19 da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    Ademais, ainda que superado tal óbice, esta Suprema Corte já decidiu que o “servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)” (Tema 1157). Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.08.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL CONTRATADA ANTES DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.609. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO. 1. Improcede a preliminar, suscitada pela recorrente, de intempestividade do agravo regimental interposto pelo Estado do Acre, contra decisão exarada pela Presidência desta Corte que, após a sua reconsideração, determinou a distribuição do feito, o qual passou à minha relatoria. 2. Além de a questão não ter sido suscitada em momento oportuno, verifica-se que o agravo regimental foi apresentado tempestivamente pelo ora agravado, pois observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso, nos termos dos arts. 1.003 e 1.070, § 5º, c/c o art. 219, caput, do CPC. 3. No que tange ao mérito, constata-se que o Juízo a quo, ao julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, decidiu a causa em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 4. No caso concreto, foi conferido direito ao abono de permanência à servidora pública estadual admitida antes da CF/88, sem concurso público, sequer amparada pelo art. 19 do ADCT, eis que foi contratada em 05.05.1986, em desacordo com a norma transitória, que exige pelo menos de 5 (cinco anos) de exercício continuados na data da promulgação da CF/88. 5. Além disso, ainda que tivesse cumprido tal requisito, não mereceria prosperar o recurso. Recentemente, o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual realizada em 28.03.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao analisar o mérito dos autos do ARE 1.306.505-RG, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1157), fixou a seguinte tese: “É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE 1355407-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin DJe-04/11/2022).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator